Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736628-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CINTIA DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por KARLA CINTIA DA SILVA LOURENCO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 105987982), que, nos autos da ação que segue o rito do procedimento comum movido em face DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da recorrente. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que na decisão combatida houve a ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, por isso, riscos de extinção do feito, arquivamento dos autos e perecimento do direito debatido nesta pretensão reformatória. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o palio da gratuidade de justiça.. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência requerida pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Em seguida, faculto à agravante o prazo de até 15 (quinze) dias para a apresentação de outras provas do declarado estado de hipossuficiência financeira [v.g. extratos bancários, contas de despesas ordinárias (luz, agua, plano de saúde, cartões de crédito, etc), referentes aos últimos 3 (três) meses, além de outros que entender relevantes), com o viso de lastrear o convencimento a respeito da presente controvérsia. Após o decurso do prazo assinalado para a recorrente, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator